Tribunal: TJMT
Processo: 1031895-89.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031895-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANE DOMINGAS PEREIRA RIOS - CPF: 699.307.321-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS
– PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação da assistência judiciária.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto ADRIANE DOMINGAS PEREIRA RIOS, visando reformar a sentença, de Id. n.º 160371785, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 1031895-89.2019.8.11.0041, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido Liminar ajuizada por Adriane Domingas Pereira Rios em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.-Multimarcas Consórcio, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a parte requerida à restituição dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês a partir trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Referido pagamento se dará, transcorridos trinta dias do encerramento do consórcio.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o CPC. Contudo, fica a exigibilidade da requerente suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.”

Em suas razões, de Id. n.º 160371797, a apelante aduz a existência de vício no consentimento, com a comprovação da existência de propaganda enganosa com a promessa de contemplação imediata, o que configura ato ilícito passível de indenização. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 160371802, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na inicial, alega a parte autora, ora apelante, que diante da necessidade de adquirir um imóvel para residir, procurou o representante da empresa ré/apelada, responsável pelo anúncio em rede social, e foi informada que para ter acesso à
Carta Contemplada
para a aquisição da casa própria, teria que efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$4.487,00.

Informa que realizou o pagamento de todas as taxas informadas e assinou um contrato de aquisição de casa própria no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), no entanto ao cobrar a contemplação, que foi garantida, a ré/apelada lhe entregou um ‘Vale Lance’ no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo informada que se tratava de carta de crédito que possibilitava a escolha do imóvel.

Pontuou que ao perceber que caiu num golpe, pleiteou o cancelamento do contrato, porém, a empresa ré/apelada não procedeu com o cancelamento e o estorno dos valores pagos.

Assim, buscou no judiciário a rescisão do contrato por culpa da empresa ré, com a restituição dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa, além da indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente pedindo a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Pois bem.

De proêmio, analiso as preliminares suscitadas pela parte apelada.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

De outra via, a parte autora/recorrente, após intimada para demonstrar sua capacidade financeira, apresentou os documentos de Id. n.º 170514174 e seguintes, por meio dos quais verifica-se que a mesma faz jus ao benefício da assistência judiciária.

Quanto à preliminar de que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico, esta, também, não merece guarida, pois as razões da peça recursal bem fundamentam sua pretensão de reformar a decisão de primeiro grau em relação ao dano moral.

Desta feita,
rejeito
as preliminares aventadas.

Quanto ao mérito, em que pese a autora alegar que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que o consórcio seria contemplado, o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Da análise dos documentos juntados pela parte autora inexiste qualquer prova de que foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato.

O contrato juntado aos autos com a inicial, no Id. n.º 160371716, é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa demandada não comercializa cotas contempladas.

Ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e em vermelho a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

No caso, o contrato foi rescindido porque houve concordância da parte adversa, inclusive com a devolução dos valores, além disso, a parte autora em depoimento afirmou que mentiu para receber a carta contemplada.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“O caso em análise não é complexo, vez que a requerida concorda com a rescisão contratual o qual já está rescindido, restando a análise quanto ao montante a ser devolvido pela autora.

Importante destacar que prestar o depoimento pessoal a requerida informou que:

“(...) encontrou no face book oferta possibilitando a aquisição imediata da casa própria. O vendedor afirmou que seria carta contemplada. Que em uma semana estaria com o dinheiro na mão. Receberia a carta de R$30.000,00. Em cima do valor do valor calculou o montante da entrada.
Quando viu que caiu no golpe pediu o imediato cancelamento. Teve que mentir ao receber ligação da empresa. Quando começaram a cobrar a carta não atendeu mais as ligações. Ao ligar na empresa ré, foram informada que o valor pago seria devolvido ao final do consórcio.
Foi prometido que pagando o valor da entrada receberia uma carta contemplada de R$30.000,00 a ser abatido do valor do imóvel, com isso o valor da prestação diminuiria.
Não perguntou o valor da mensalidade. Não leu o contrato. O vendedor leu o destaque de que não há garantia de contemplação. Assumiu que mentiu para receber a carta contemplada. Tem o terceiro grau.
(id. 56602185)

[...]

No entanto, a rescisão contratual é plenamente possível, contudo há de se observar que quanto à devolução dos valores investidos o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, proferido no REsp. n. 1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo ( Tema 312, art. 543-C do CPC/73), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Com efeito, a partir dessas elucidações, não se verifica ato ilícito passível de indenização.

É assim porque sobre os alegados danos morais, é cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Assim, atestada a regularidade da contratação, não há que se falar, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito apto a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023